Tribunal: TJES
Processo: 5008599-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008599-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: MARECHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008599-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADOS
: MARECHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA, LAURENTINO MARTINS, EFIGENIA DAMM MARTINS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. USO MISTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento a acórdão anterior deste Tribunal, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por constituir bem de família e determinou a substituição da constrição por outro bem indicado nos autos. O exequente sustenta a ocorrência de preclusão
pro judicato
, a possibilidade de penhora da área comercial do imóvel de uso misto e a insuficiência do bem substituto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se operou a preclusão pro judicato quanto à impenhorabilidade do bem; (ii) saber se o uso misto do imóvel autoriza a penhora da parte comercial; e (iii) saber se a substituição da penhora por imóvel de valor superior ao débito atende aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inocorrência de preclusão
pro judicato
, uma vez que a impenhorabilidade do imóvel já havia sido declarada por este Tribunal em agravo de instrumento anterior, cabendo ao juízo de origem apenas dar fiel cumprimento à ordem superior. 4. A proteção ao bem de família incide sobre a integralidade do imóvel quando o acórdão que reconheceu a proteção não estabeleceu ressalvas quanto ao desmembramento da área comercial, visando resguardar a dignidade da pessoa humana e a moradia. 5. A substituição da penhora de bem absolutamente impenhorável por outro imóvel avaliado em valor sobejamente suficiente para garantir o débito exequendo é medida impositiva, harmonizando o princípio da menor onerosidade ao devedor com a efetividade da execução. 6. A mera suposição de que o bem substituto possa vir a ser arrematado por valor inferior à avaliação não constitui argumento jurídico idôneo para manter a constrição sobre bem de família protegido por lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 805; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008599-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADOS
: MARECHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA, LAURENTINO MARTINS, EFIGENIA DAMM MARTINS

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 330 (bem de família) e determinou sua substituição pelo imóvel de matrícula nº 310.

Inicialmente, quanto à tese de preclusão
pro judicato
, verifico que a irresignação da agravante não prospera. Embora o juízo de origem tenha, em um primeiro momento, mantido a penhora, a questão da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 330 foi submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000.

No referido julgamento, a 1ª Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, expressamente declarou a impenhorabilidade do referido bem, conforme o seguinte destaque do inteiro teor do julgado:

[...] Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para, reformando em parte a decisão recorrida, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado no Cartório do 1º Ofício de Marechal Floriano sob a Matrícula nº 330 - R1 030, livro 2-B, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias à efetividade do ato (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009818-23.2022.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/11/2023).

Portanto, ao proferir a decisão ora agravada, o magistrado de primeiro grau nada mais fez do que dar fiel cumprimento à ordem emanada por este Tribunal, o que afasta qualquer alegação de preclusão ou vício procedimental.

No que tange à alegação de "
uso misto
" do imóvel e à possibilidade de penhora da área comercial, nota-se que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000 reconheceu a impenhorabilidade da integralidade do bem, sem ressalvas quanto a desmembramento.

A proteção ao bem de família, conforme a Lei nº 8.009/90, visa resguardar a dignidade da pessoa humana e a moradia, e a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula 330 do Cartório do 1º Ofício de Marechal Floriano foi reconhecida previamente.

Por fim, quanto à substituição da penhora pelo imóvel de matrícula nº 310, entendo correta a providência adotada pelo juízo singular.

O imóvel substituto foi avaliado em R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), conforme laudo de avaliação constante às fls. 245/250 do ID 19653231. Considerando que o débito exequendo atualizado monta aproximadamente R$ 335.215,97 (ID 14003146, fl. 24), a garantia revela-se sobejamente suficiente.

É cediço que o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser harmonizado com a efetividade da execução. No caso concreto, o imóvel anterior (matrícula 330) é absolutamente impenhorável por força de lei e decisão judicial transitada em julgado, o que torna a substituição medida impositiva, e não mera faculdade do credor. Ademais, a mera suposição de que o bem possa vir a ser arrematado por valor inferior à avaliação não é argumento jurídico hábil a manter a constrição sobre bem de família protegido constitucionalmente.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada não padece de qualquer erro ou ilegalidade, devendo ser mantida em seus termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.